Tribunal: TJDFT
Processo: 0723436-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a Defensoria Pública, que patrocina da defesa da executada, não logrou êxito em localizar esta, a fim de que informasse a natureza da conta bancária em que efetivado o bloqueio, particularidade necessária para determinar sobre a impenhorabilidade, ou não, da verba. 1.1. É impossível que a Defensoria Pública diligencie diretamente à instituição bancária, para obter tal informação, diante da proteção legal que detém os dados bancários.
2. É dever do juiz auxiliar às partes para condução de processo justo, célere e efetivo está inserido no Princípio da Cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil). 2.1. Nestes moldes, deve ser deferido o pedido de expedição de ofício à instituição bancária para verificar a natureza dos valores bloqueados, porque na espécie, a Defensoria Pública atua como Curadora de Ausentes, diante da não localização da parte executada, sob pena de negativa da prestação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido.